Tribunal: TJES
Processo: 0002668-34.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002668-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE ARAUJO MENDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002668-34.2022.8.08.0014

APELANTES: DOUGLAS DE ARAUJO MENDES, JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: MEIREANNE APARECIDA LUZ DE CASTRO - ES30159-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O APELANTE JOÃO DOUGLAS. VALORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA O APELANTE DOUGLAS.

RECONHECIMENTO DO
T
RÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE.
MAJORANTE INERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). VALORAÇÃO MAIS BRANDA. NECESSIDADE.

RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1. Não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais não deixam dúvidas acerca da materialidade, da autoria e da destinação ao comércio ilícito, enquanto as versões dos apelantes são carentes de credibilidade e contraditórias entre si.

2.
Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação empregada é idônea, concreta e não inerente ao tipo penal.

3. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de João Douglas, a teor do disposto na Súmula nº 545/STJ, e da orientação jurisprudencial acerca das confissões retratadas.

3. Reformada a valoração da agravante da reincidência ao apelante Douglas.

4. Na 3ª fase, os apelantes não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista as circunstâncias concretas dos fatos (João Douglas) e a reincidência (Douglas).

5. Incide a majorante do emprego de arma de fogo em desfavor de João Douglas (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), sendo necessário readequar a valoração para fração mais proporcional e razoável.

6. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

7
. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002668-34.2022.8.08.0014

APELANTES: DOUGLAS DE ARAUJO MENDES, JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: MEIREANNE APARECIDA LUZ DE CASTRO - ES30159-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DOUGLAS DE ARAÚJO MENDES e JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 8156642, Vol. 02, pp. 99-107), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual os apelantes foram condenados, da seguinte forma:

1
)
JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS
:
art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de
12
(
doze
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, e
1.250
(
mil duzentos e cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;

2)
DOUGLAS DE ARAÚJO MENDES
:
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7
(
sete
) anos
e 11 (onze) meses

de reclusão, e
791
(
setecentos e noventa e um
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 18h39min, na Rua Alfredo Chaves, nº 69, Bairro São Marcos, em Colatina, o denunciado JOÃO DOUGLAS trouxe consigo 01 (uma) bucha de maconha, e mantinha em depósito 74 (setenta e quatro) pedras de crack, 40 g (quarenta gramas) da mesma substância, 11 (onze) pinos de cocaína, 01 (uma) submetralhadora automática e 33 (trinta e três) munições de mesmo calibre.

Consta, ainda, que, no mesmo contexto, o denunciado DOUGLAS DE ARAÚJO trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, 16 (dezesseis) buchas de maconha.

Devidamente processados, os réus foram condenados, sendo JOÃO DOUGLAS pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, e DOUGLAS DE ARAÚJO pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 48-58), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 38-40), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 254-256), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 16 (dezesseis) buchas de maconha, pesando 49,5 g (quarenta e nove gramas e cinco decigramas);

2) 74 (setenta e quatro) pedras de crack, com massa total de 10,5 g (dez gramas e cinco decigramas);

3) 01 (um) frasco plástico, contendo ácido bórico em pó, com massa total de 30,3 g (trinta gramas e três decigramas);

4) 03 (três) papelotes contendo pedras de crack, com massa total de 40,7 g (quarenta gramas e sete decigramas);

5) 11 (onze) pinos de cocaína, com massa total de 19,4 g (dezenove gramas e quatro decigramas).

Consta, ainda, o Laudo Pericial do Exame de Arma de Fogo e Material, constatando (Vol. 01, pp. 292-302):

1) 01 (uma) metralhadora de mão, calibre .380 AUTO, artesanal;

2) 33 (trinta e três) munições de mesmo calibre.

Quanto à
autoria
, observo que os Policiais Militares Michael André Teixeira e Rennan Rodrigues Strelow, responsáveis pela ocorrência, relataram que, no dia anterior, houve uma operação com algumas apreensões no Bairro, sendo que, naquela noite, os denunciados postaram vídeos ostentando armas, bem como teve uma ocorrência em que uma viciada chamada Talita relatou ter sido espancada pelos réus, que a ameaçavam, ordenando que seguisse as ordens do grupo.

Relataram que, diante disso, realizaram ronda nos becos conhecidamente utilizados pelo tráfico de drogas, tendo avistado João Douglas em frente a uma residência, portando uma bucha de maconha, e, enquanto conversava com o pai desse suspeito, João Douglas empreendeu fuga, sendo detido por outra guarnição, à frente, admitindo que possuía uma metralhadora no interior da residência. Relataram que a submetralhadora foi encontrada embaixo de algumas roupas, e, no quintal, localizaram munições, drogas e balanças de precisão.

Cumpre mencionar, a propósito, que a metralhadora ostentada nas fotografias é a mesma apreendida com João Douglas (colorida, com adesivos de palhaço).

No mesmo sentido, o Policial Militar Carlos Balbino Serrano também apresentou, em juízo, a mesma contextualização, relatando que Douglas integrava o mesmo grupo, e estava muito próximo, mais acima, na escadaria, na posse de 16 (dezesseis) buchas de maconha.

De fato, os autos contêm fotografias e vídeos, nas quais os apelantes ostentam armas de fogo, notadamente metralhadoras e pistolas, bem como existe um vídeo postado por indivíduo de nome Kaio (“Carioca”), líder do grupo, no qual ameaça e agride uma mulher, que, segundo o Policial Militar Carlos Balbino, seria justamente Talita, que havia realizado um furto no comércio, e que fora agredida e ameaçada pelo grupo criminoso. Afirmou, também, que foi Talita quem identificou seus agressores, tendo o militar participado da prisão de todos os suspeitos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, o apelante
JOÃO DOUGLAS
afirmou, em seu interrogatório, que, realmente, guardava a submetralhadora na casa de seu pai, a pedido de terceiro, sob pagamento. Contudo, em relação à droga, negou sua propriedade, que teria sido apreendida dois lotes à frente.

Disse que, por empolgação, tirou uma foto com a arma de fogo, na noite anterior, tendo Douglas passado e pedido para também tirar uma foto com a metralhadora. Admitiu que, quando saiu da casa de seu pai, foi abordado pelos policiais, mas empreendeu fuga, pois sabia do ilícito no interior da residência. Disse, também, que, quando foi detido e colocado na viatura, Douglas já estava detido na outra viatura.

Ocorre que sua declaração judicial
contradiz
seu próprio depoimento extrajudicial (Vol. 01, pp. 26-28), quando afirmara que, de fato,
também guardava drogas no quintal da residência de seu pai
– notadamente, 11 (onze) pinos de cocaína, vários pedaços de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) frasco de ácido bórico. Na ocasião, também
confessara que vendia drogas
, negando apenas a propriedade das pedras de crack e o envolvimento com Douglas.

De seu turno, o apelante
DOUGLAS
admitiu, em seu interrogatório, que portava 16 (dezesseis) buchas de maconha, as quais havia acabado de adquirir para consumo próprio. Contudo, negou ter tirado foto com a metralhadora.

Ocorre que os autos realmente contêm uma fotografia do apelante com uma arma de fogo (IMG-20220815-WA0008.jpg). Confrontado com essa prova, o acusado esclareceu que, de fato, João Douglas e outras pessoas estavam tirando fotos com armas, tendo o interrogando passado e pedido para tirar foto com a pistola, e não com a metralhadora.

Seu depoimento extrajudicial também
contradiz
o interrogatório, tendo afirmado, naquela oportunidade, que
as buchas de maconha não lhe pertenciam e que não sabia por qual motivo os policiais lhe imputavam tal propriedade
. Na ocasião,
disse que sequer era usuário de drogas
(Vol. 01, pp. 30-31).

Observa-se que as versões dos apelantes são carentes de credibilidade e
contraditórias
entre si, não sendo capazes de induzir dúvida razoável.

Por outro lado, as declarações dos policiais são firmes e harmônicas, tanto com relação ao contexto que antecedeu a ocorrência, quanto com os detalhes da própria diligência em si.
Não prospera, portanto, o pleito absolutório.

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apelante
s

era
m

o
s

proprietário
s

d
a
droga apreendida
, de acordo com que o fora individualizado na r. Sentença, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, em relação ao apelante
João Douglas
, observa-se que a quantidade e a variedade de drogas, bem como a presença de arma de fogo (metralhadora) e munições, de balanças precisão e de ácido bórico, além das fotografias em que ostenta tal armamento, são circunstâncias que impedem tratá-lo como mero usuário.

Da mesma forma, quanto ao apelante
Douglas
, a quantidade apreendida em seu poder não é exacerbada, porém as circunstâncias da apreensão inviabilizam tratá-lo como mero usuário, tendo em vista todo o contexto que circundou a operação policial, bem como pelo fato de que há fotografia sua ostentando arma, tirada na mesma oportunidade em que o corréu tirou outras fotografias. Além disso, nota-se que, segundo os policiais responsáveis pela ocorrência, Douglas estava muito próximo a João Douglas, indicando situação de cooperação entre eles. Aliás, o próprio Douglas afirmou, extrajudicialmente, que sequer era usuário de drogas.

Todos esses elementos rechaçam a tese de desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei de Drogas.

Passando à
dosimetria
, o apelante
JOÃO DOUGLAS
questiona a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
750
(
setecento
s
e cinquenta
) dias-multa,
em razão da
conduta social
(
“eis que aparece em fotos ostentando armas de fogo no contexto da traficância, demonstrando se orgulhar de integrar a criminalidade”
) e das
circunstâncias do crime
(“natureza e quantidade”).

Entendo por preservar a valoração negativa empreendida pelo Juízo de Origem, tendo em vista que, de fato, a natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas invoca especial reprovação, à luz da preponderância determinada pelo art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, em relação à
conduta social
, a fundamentação empregada é concreta e idônea, não sendo trazidos elementos inerentes ao tipo penal. Com efeito, não prospera a alegação de
bis in idem
com a majorante, tendo em vista que a incidência da causa de aumento não decorreu das fotografias, mas do fato de que, efetivamente, foi apreendida arma de fogo em posse do acusado. A ostentação de armas em fotografias é elemento que demanda especial reprovação e justifica a elevação da pena-base, conforme fundamentado pelo Juízo de origem.

Na
2ª fase
, necessário reconhecer a atenuante da confissão espontânea, a teor da
Súmula nº 545/STJ
,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. Nessa linha, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

No presente caso, como visto, o acusado confessou, extrajudicialmente, que tinha drogas em depósito, confessando, inclusive, que vendia drogas, motivo pelo qual aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de
06 (seis) anos e 03
(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
3ª fase
, incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), não tendo sido fundamentada a incidência da fração máxima (2/3). Contudo, entendo justificável o distanciamento da fração mínima (1/6), tendo em vista que se tratava de uma metralhadora artesanal automática, devidamente municiada, denotando alto poder de fogo, inclusive configurando arma de uso restrito (art. 3º, II, do Decreto nº 10.030/19). Diante disso, considero suficiente e proporcional reduzir a fração de aumento para 1⁄2 (metade), restando fixada em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa.

Ainda na 3ª fase, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso, restou devidamente fundamentada a não incidência desse benefício, nas circunstâncias concretas dos autos, da seguinte forma:
“em sua residência foi apreendida uma arma de fogo, munições e drogas em expediente aparentemente habitual, ponto em que destaco a apreensão de duas balanças de precisão, ácido bórico e embalagens usualmente empregadas no preparo de porções de entorpecentes para a venda. Tudo isso, aliado às já citadas imagens de João Douglas ostentando diversas armas de fogo, incluindo a submetralhadora apreendida nos autos, demonstram a sua dedicação às atividades criminosas”
. A fundamentação, como visto, é concreta e idônea, de modo que o apelante não faz jus ao benefício, tornando-se DEFINITIVA a pena de
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) DIAS-MULTA.

Prosseguindo, em relação ao apelante
DOUGLAS
, a pena-base fora elevada para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
em razão da
conduta social
(
“eis que aparece em fotos ostentando armas de fogo no contexto da traficância, demonstrando se orgulhar de integrar a criminalidade”
), e, neste ponto, valho-me dos fundamentos anteriores para considerar idônea a negativação.

Na
2ª fase
, incide corretamente a agravante da reincidência (Guia de Execução nº 0358208-42.2013.8.19.0001 – Vol. 01, pp. 186-189), porém reputo necessário fazer incidir a fração de
1/6 (um sexto)
, tendo em vista que a valoração empregada (01 ano e 11 meses) não foi acompanhada de fundamentação específica. Portanto, elevo a pena para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Cumpre destacar que o apelante não faz jus à atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula nº 630/STJ (
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
).

Na
3ª fase
, o apelante
não faz jus
à causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista sua
reincidência,
motivo pelo qual torna-se DEFINITIVA a pena de
07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para ambos, tendo em vista a quantidade de pena (João Douglas) e a reincidência (Douglas), de acordo com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo insuficiente o tempo de prisão preventiva para autorizar regime mais brando.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra. Meireanne Aparecida de Castro Reblin, OAB/ES nº 30.159.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reduzir as penas dos apelantes, da seguinte forma:

1
)
JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS
:
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado;

2)
DOUGLAS DE ARAÚJO MENDES
:
07 (SETE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)